Tribunal: TJDFT
Processo: 0704453-04.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704453-04.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELTON RODRIGUES DE GODOIS APELADO: APARECIDA FARES DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Elton Rodrigues de Godois contra sentença da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de despejo ajuizada por Aparecida Fares Marcolino, julgou procedente os pedidos formulados na petição inicial (CPC, art. 487, inciso I - ID no 54257195). 2. O réu, ora apelante, foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. 3. O apelante não providenciou o preparo, mas requereu o benefício da gratuidade de justiça no recurso. Na análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, foi intimado para apresentar documentos atualizados que justificassem a concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento (ID no 54409787). 4. Resposta no ID no 55156199, págs. 1-2. 5. Cumpre decidir. 6. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 7. A concessão ou a manutenção do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 8. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão n. 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 22/01/2019. 9. Não há suporte legal para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 10. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, uma vez que decorre de lei. 11. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 12. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 13. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 14. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 15. Intimado para comprovar a necessidade de concessão do benefício, o apelante juntou extratos bancários dos meses de novembro, dezembro/2023 e janeiro de 2024 (ID no 55156199, pág. 2). 16. Apesar de afirmar que não teria condições de arcar com as custas processuais, os extratos anexados revelam movimentações em montante incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira. A documentação apresentada é insuficiente para comprovar que o apelante não tem condições financeiras de pagar o preparo, atualmente no valor de R$ 22,18, sem prejuízo da sua própria subsistência ou de sua família. 17. Anoto que mesmo se tivesse demonstrado que preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício, a suspensão da exigibilidade somente alcançaria despesas futuras, considerando os efeitos prospectivos do instituto. Precedente: Acórdão no 1761259, 07229708020208070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada DISPOSITIVO 18. Indefiro a gratuidade de justiça ao apelante diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua concessão. 19. Intime-se para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, § 2o). 20. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 24 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO